Tribunal: TJDFT
Processo: 0728338-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW DE ARTISTA ESPECÍFICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO. LEI N.o 14.046/2020. DEVOLUÇÃO NO PRAZO FIXADO EM LEI.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Em análise, verifica-se que o consumidor adquiriu dois ingressos para o show da cantora internacional Taylor Swift, o qual ocorreria no dia 18/7/2020, em São Paulo/SP, pelo valor de R$ 608,00. O show foi adiado em razão da pandemia e, posteriormente, foi cancelado pela artista, sem possibilidade de remarcação.
2. A Lei n.o 14.046/2020, modificada pela Lei n.o 14.186/2021, dispõe em seu artigo 2o, que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, incluindo shows e espetáculos, os fornecedores não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Ainda o §6o do referido artigo 2o estabelece que o fornecedor deverá restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022 somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito.
3. Na espécie, não obstante o recorrente tenha oferecido crédito no valor dos ingressos, o show contratado pelo recorrido se tratava de apresentação de artista específica e de renome internacional, cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação. De fato, a apresentação da cantora foi a causa determinante para a compra dos ingressos pelo recorrido, que não demonstrou interesse em outros eventos; portanto, considerando que o recorrente não pode garantir a remarcação do show contratado, a devolução do valor pago é medida que se impõe. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1668685 e 1401016.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015.